Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736237-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 54208474, os advogados constituídos pela ré/apelada noticiam a renúncia do mandato e comprovam a notificação exigida pelo art. 112 do CPC. Excluam-se do sistema informatizado os referidos causídicos. Intime-se, por AR, a ré/apelada para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito independentemente de nova intimação. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora